Tribunal: CARF
Processo: 12963.000386/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000386/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
SOBERANA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
59.
MULTA
EXONERADA.
DECADÊNCIA
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço,
conforme previsto na Legislação Previdenciária correlata. Cancela-se o
lançamento
de
multa,
mesmo
devidamente
fundamentado,
quando
caracterizada a decadência relativa às competências que caracterizaram o fato
gerador.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08.
SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000386/2007-35
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000386/2007-35

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 69/75), interposto contra o Acórdão no. 09-
19.143 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 62/66), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 48/51) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 59 DEBCAD
37.081.648-0 (e-fls. 02/07), lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu
serviço, conforme previsto na Legislação Previdenciária, no valor de R$ 1.195,13, consolidado
em 05/12/2007, cientificado à interessada pessoalmente na data de 07/12/2007 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/JFA, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
A empresa foi autuada por infringência ao art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212, de
24/07/91 e art. 4o, "caput" da Lei n° 10.666 de 08/05/2003, c/c o art. 216, inciso I, alínea
"a" do RPS.
A infração foi caracterizada pela ausência de desconto das contribuições dos segurados
a seu serviço nas remunerações a eles pagas, apuradas na análise do Livro Diário da
autuada, no período de 01 a 08/97 ao segurado EDSON JOSÉ DE LIMA e em 09/99 à
segurada ANA BEATRIZ GUIMARÃES, conforme consta no Relatório Fiscal da
Infração de fls. 04.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa, nos termos dos art. 92 e 102 da Lei n°
8212/91, c/c art. 283, inciso 1, alínea "g" e art. 373 do RPS, atualizada pela Portaria
MPS n" 142, de 11/04/2007, no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco
reais e treze centavos), calculada conforme descrito no Relatório Fiscal.
(...), a impugnante requer a improcedência da autuação, alegando em síntese o que
segue.
Primeiramente, requer os benefícios constantes do Regulamento da Previdência Social
por ser primária, anexando Certidão Negativa de Débitos Previdenciários.
No mérito, argumenta que o simples lançamento em Diário da Contabilidade não é
prova para a composição da respectiva base de cálculo.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, no sentido de manutenção da
exação, é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/12/2007
INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO,
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000386/2007-35

Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
BASE
DE
CÁLCULO
APURADA
ATRAVÉS
DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ÔNUS DA PROVA.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade
fiscal fundamentado nos livros Diário e Razão, cabendo a esta o
ônus da prova em contrário.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
A multa será relevada mediante pedido tempestivo se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 24/04/2008 (e-fl. 68), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 26/05/2008 (e-fl. 69), peça onde se verifica que, após
apresentar breve síntese dos fatos ocorridos, repisa seus argumentos impugnatórios e conclui
com o pedido final pela improcedência do lançamento fiscal.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Embora não apontado pela interessada, aprecie-se de pronto a existência ou não
da decadência neste feito. Destaque-se que os Ministros do STF aprovaram a Súmula
Vinculante número 8, sobre o tema julgado, que foi publicada em DOU de 20/06/2008, com a
seguinte redação, e que estabelece o prazo quinquenal para o lançamento de obrigações relativas
a contribuições previdenciárias:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
8. Destaque-se também que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de
tributo é, em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual
o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o
que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que
não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12963.000386/2007-35

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
9. E tal entendimento, nos moldes do citado artigo 173, I, para avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
10. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, comparam-se as
datas de sua constituição (05/12/2007), e de sua ciência pessoal (07/12/2007), sendo faceadas
com as competências envolvidas nas ocorrências descritas pela auditoria (janeiro a agosto de
1997 e setembro de 1999). Dessa forma, com base no artigo 173, I, do CTN, plenamente
caracterizada está a decadência da presente autuação.
Conclusão
11. Dessa forma, sem arguição de preliminares pela interessada a serem
apreciadas e constatada a plena decadência das competências envolvidas na presente lide,
desnecessária se faz a apreciação dos argumentos meritórios da contribuinte, por sua perda de
interesse.
Voto
12. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital